Tribunal: TJSP
Processo: 1005831-55.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Instituição de ensino – Obrigação de fazer e reparação de danos morais – Alegação de impedimento de ingresso à escola com base em inadimplência – Ausência de demonstração de que os alunos tenham sido impedidos pelos prepostos da escola de nela ingressar por conta de sua inadimplência – Inexistência de prova de ato ilícito praticado pela escola – Dano moral não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Instituição de ensino – Obrigação de fazer e reparação de danos morais – Alegação de impedimento de ingresso à escola com base em inadimplência – Ausência de demonstração de que os alunos tenham sido impedidos pelos prepostos da escola de nela ingressar por conta de sua inadimplência – Inexistência de prova de ato ilícito praticado pela escola – Dano moral não caracterizado – Ação julgada improcedente – Sentença reformada.

Recurso provido.